Tribunal: TJSP
Processo: 0011465-71.2020.8.26.0562
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Porte de entorpecente para uso próprio – Pretensão de nulidade da decisão que recebeu a denúncia nos termos do artigo 394 do Código de Processo Penal e, consequentemente, a declaração de prescrição da ação penal – Nulidade que se impõe – Prevalência da Lei Especial de Drogas – Recurso provido para declarar a nulidade da decisão impugnada e o reconhecimento da

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Porte de entorpecente para uso próprio – Pretensão de nulidade da decisão que recebeu a denúncia nos termos do artigo 394 do Código de Processo Penal e, consequentemente, a declaração de prescrição da ação penal – Nulidade que se impõe – Prevalência da Lei Especial de Drogas – Recurso provido para declarar a nulidade da decisão impugnada e o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0011465-71.2020.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido GABRIEL
CAMPOS MELLO SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, para anular a decisão recorrida e, via de consequência,
declarar extinção da punibilidade, pela prescrição da pretenção punitiva, no
art. 107, inciso IV,do Código Penal e do art. 30 da Lei no 11.343/2006. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E GRASSI NETO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0011465-71.2020.8.26.0562 -Voto no 2987
2
VOTO no 2987
Recurso em Sentido Estrito no 0011465-71.2020.8.26.0562
Comarca: Santos 2a Vara Criminal
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrido: Gabriel Campos Mello Soares
RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO
Porte de
entorpecente para uso próprio Pretensão de nulidade da
decisão que recebeu a denúncia nos termos do artigo 394 do
Código de Processo Penal e, consequentemente, a
declaração de prescrição da ação penal Nulidade que se
impõe Prevalência da Lei Especial de Drogas Recurso
provido para declarar a nulidade da decisão impugnada e o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
Vistos,
Trata-se
de
recurso em sentido estrito
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
contra decisão que, recebeu a denúncia e declarou que o procedimento
processual a seguir seria o previsto no artigo 394, inciso II do Código de
Processo Penal, em violação à Lei Especial de Drogas.
Sustenta o recorrente, em síntese, que ao
acusado foi imputado o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas
(posse de drogas para consumo pessoal). A denúncia foi oferecida junto
ao Juizado Especial Criminal, por se tratar de delito de menor potencial
ofensivo. O acusado não foi localizado para a citação pessoal, portanto,
houve o declínio da competência ao Juízo Comum, por força do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0011465-71.2020.8.26.0562 -Voto no 2987
3
66, § único da Lei 9.099/1995. O juízo da 2a Vara Criminal da Comarca
de Santos, recebeu a denúncia e determinou que o rito processual seria o
previsto no artigo 394 do Código de Processo Penal e, não o previsto na
Lei de Drogas. O membro do Parquet, postulou a declaração de
nulidade da r. decisão de recebimento da denúncia, contudo, foi
indeferido pelo magistrado monocrático. Requer a declaração de
nulidade daquela decisão que recebeu a denúncia nos termos do artigo
394 do Código de Processo Penal e, consequentemente, a declaração da
prescrição da pretensão punitiva.
O recurso foi recebido, sendo apresentada
contraminuta (fls. 44/49).
Em juízo de retratação, foi mantida a decisão
recorrida (fls. 27/28).
Opinou a Douta Procuradoria Geral de Justiça
pelo provimento do recurso (fls. 88/89).
É o relatório.
O ora recorrido, Gabriel Campos Mello Soares,
foi denunciado na data de 16 de outubro de 2017, pela suposta prática do
delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0011465-71.2020.8.26.0562 -Voto no 2987
4
O feito foi inicialmente distribuído ao Juizado
Especial Criminal da Comarca de Santos.
Ao processamento, em razão de sua não
localização para a citação pessoal, determinou-se a redistribuição ao
Juízo Comum daquela Comarca, conforme o estabelecido no artigo 66,
da Lei 9.099/95.
A denúncia foi recebida pelo Magistrado a
quo, abraçando o rito sumário previsto no artigo 394, inciso II do
Código de Processo Penal.
Contra essa decisão insurge-se o membro do
Ministério Público do Estado de São Paulo.
E, com razão.
Da análise dos autos, observa-se que, como
bem postulado pelo Ministério Público, o rito processual a ser seguido
no caso concreto, deveria ser o previsto na Lei Especial, ou seja, a Lei
11.343/2006 (também chamada de Lei de Drogas).
Preceitua o artigo 48 da Lei Especial:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0011465-71.2020.8.26.0562 -Voto no 2987
5
“Art. 48. O procedimento relativo aos processos por
crimes definidos neste Título rege-se pelo disposto neste Capítulo, aplicando-se,
subsidiariamente, as disposições do Código de Processo Penal e da Lei de
Execução Penal.”
Observe-se que o Magistrado monocrático ao
aderir ao rito sumário do Código de Processo Penal, insurgiu em afronta
à legislação específica.
Além disso, ao analisar mais detidamente o
artigo 55, também da referida Lei, é de se ressaltar a prevalência sobre o
artigo 396, “caput”, e o artigo 538, ambos do Código de Processo Penal,
visto se tratarem de dispositivos que possuem caráter geral,
disciplinando procedimentos comuns. “Art. 55. Oferecida a denúncia, o
juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia, por escrito,
no prazo de 10 (dez) dias.”
Deveras, conforme pode se pode observar do
texto acima, o recebimento da denúncia só seria admissível após a
notificação do acusado para o oferecimento de defesa prévia, no prazo
de 10 dias e, não o sendo feito, deixou de oportunizar ao acusado uma
defesa de maior amplitude antes do recebimento da denúncia.
Aliás, nesse sentido, em caso análogo, julgado
recentemente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0011465-71.2020.8.26.0562 -Voto no 2987
6
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO “Posse de
droga” Autos remetidos ao juízo comum, porque não encontrado o réu para citação
pessoal Denúncia recebida antes de oportunizado o oferecimento de defesa prévia,
adotado o rito sumário do artigo 394, inciso II, do CPP Nulidade Prevalência dos
artigos 48 e 55, Lei 11.343/06 - Prescrição Lapso superior a dois anos desde o fato
Recurso ministerial provido.( RESE no 0012994-28.2020.8.26.0562, Rel. Sérgio
Ribas, julg. 18/11/2020, 8a Câmara de Direito Criminal)”
Portanto, nesse contexto ora exposto, de rigor a
nulidade da decisão que recebeu a denúncia relativa ao artigo 28 da Lei
de Drogas, com fulcro no artigo 394, inciso II do Código de Processo
Penal e, inexistindo, pois, causa de interrupção, impõe-se também o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com fundamento no
artigo 107, inciso IV, do Código Penal e do artigo 30 da Lei no
11.343/2006, uma vez que transcorrido o lapso temporal de 02 anos,
contados a partir da data dos fatos (24/05/2017).
Diante do exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo para anular a decisão
recorrida e, via de consequência, declarar a extinção da punibilidade do
acusado GABRIEL CAMPOS MELLO SOARES, pela prescrição da
pretensão punitiva, no artigo 107, inciso IV, do Código Penal e do artigo
30 da Lei no 11.343/2006.
FÁTIMA GOMES
Relatora